Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-84.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008483-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GERCINA FIGUEIREDO DA PENHA - CPF: 459.552.471-49 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), EVERTON GOMES DE CARVALHO - CPF: 028.386.501-65 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008483-84.2021.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MARIA GERCINA FIGUEIREDO DA PENHA
.

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e EVERTON GOMES DE CARVALHO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08
/05/2025.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Maria Gercina Figueiredo da Penha contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de negativa de propriedade de veículo cumulada com obrigação de fazer. A autora alega ter vendido o veículo HONDA/CG 125 FAN ES em 2014 a Everton Gomes de Carvalho mediante contrato verbal, sem, contudo, comprovar a alienação ou a comunicação da venda ao DETRAN/MT. Requereu a declaração de não propriedade, a transferência do veículo e a exclusão de débitos correlatos. A sentença reconheceu a ausência de provas suficientes da venda e atribuiu à autora a responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem designação de audiência de instrução e julgamento; (ii) analisar se a recorrente comprovou a inexistência de vínculo de propriedade com o veículo e a responsabilidade pelos débitos incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova oral pretendida é irrelevante para a resolução do mérito, inexistindo requerimento específico de audiência de instrução ou produção de provas essenciais.

4.

Compete ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A recorrente não comprovou a venda do veículo nem a comunicação ao DETRAN/MT, tampouco apresentou documento que evidencie a transferência da posse.

5.

A transferência da propriedade de veículo automotor requer não apenas a tradição do bem, mas também a devida comunicação ao órgão competente, nos termos dos arts. 123, § 1º, e 134 do CTB.

6.

A ausência de prova do ato de venda, da entrega do bem e da comunicação formal da alienação impede o reconhecimento da perda da propriedade, sendo legítima a atribuição dos débitos ao titular registrado.

7.

A simples alegação de venda verbal, desacompanhada de documentação mínima, não afasta a responsabilidade civil do proprietário registrado junto ao DETRAN/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre da irrelevância da prova oral pretendida e da ausência de requerimento específico de audiência.

2.

O ônus da prova incumbe à parte autora, que deve demonstrar a alienação do bem e a comunicação ao órgão de trânsito para afastar sua responsabilidade por encargos veiculares.

3.

A transferência da propriedade de veículo requer prova da tradição e da comunicação formal ao DETRAN, sob pena de subsistir a responsabilidade do titular registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CC, art. 1.226; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.124.552/RS; AgRg no AREsp 354.658/SP; REsp 1.265.580/MG.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente alega que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual os autos devem retornar ao juízo
a quo
para abertura da fase de instrução.

Apenas o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo c/c Obrigação de Fazer, na qual a recorrente alega que
vendeu o veículo HONDA/CG 125 FAN ES, fabricação/modelo 2009/2010, placa NPG2937, RENAVAM 00181415143, cor preta, ao requerido Everton em março de 2014, mediante contrato verbal, entregando-lhe os documentos necessários para a transferência de propriedade. Contudo, Everton não realizou a transferência, e a autora foi surpreendida com a inscrição de seu nome na Dívida Ativa. Após pagar a dívida para baixa-lo, descobriu infrações que levaram à apreensão do veículo em julho de 2020, na cidade de São José do Rio Claro/MT.

Diante disso, solicita que o Detran/MT se abstenha de lançar pontos e débitos relativos ao veículo em seu nome, declare que não é proprietária do bem desde março de 2014 e efetue a transferência da propriedade para o requerido Everton, com a atribuição de todas as infrações e débitos posteriores.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

(...)
De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré, tendo em vista que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT possui legitimidade para o registro de veículos e a arrecadação de taxas de licenciamento, além de taxas e multas. No entanto, há de se reconhecer sua ilegitimidade passiva quanto à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, cuja titularidade pertence ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Rejeito, igualmente, a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a alegação apresentada pela parte ré se confunde com o mérito, onde será devidamente analisada.

A parte requerida argumenta que não há provas suficientes de que a transferência veicular foi efetivamente realizada pela parte autora, questionando, assim, sua responsabilidade pelos débitos gerados. Logo, a questão central deste caso consiste na obrigação de realizar a transferência do veículo ao comprador/possuidor, juntamente com os débitos e infrações de trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 123, § 1º, é claro ao afirmar que incumbe ao proprietário do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, a responsabilidade de adotar as providências necessárias para a expedição de um novo Certificado de Registro de Veículo (CRV):

(...)

Embora haja a obrigação do comprador de efetivar a transferência da propriedade dentro do prazo estabelecido em lei, caso essa transferência não ocorra, cabe ao vendedor comunicar a venda, conforme preconiza o artigo 134 do CTB:

(...)

Assim, o antigo proprietário do veículo deve comunicar a venda ao órgão competente, conforme determinado pela lei, apresentando o documento exigido que autorize a transferência do veículo.

No presente caso, a parte autora afirma que o veiculo foi vendido em março de 2014 ao requerido Everton, contudo, não comprovou nos autos nenhum indício dessa transação para corroborar a sua versão dos fatos. Não juntou o Certificado de Registro do Veículo, o Comunicação de Venda junto ao DETRAN/MT, etc.

Assim, ainda que o requerido Everton tenha sido citado por edital e apresentado defesa por negativa geral, não é possível concluir que ele de fato adquiriu o veículo da parte autora, conforme alegado na inicial.

Ademais, a motocicleta encontra-se apreendida, desde 12/07/2021, conforme consta no auto de apreensão (id. 50154869). O veículo está no pátio da 35ª Ciretran de São José do Rio Claro/MT (id. 50154868), com registro da apreensão em seus assentamentos (id. 50154865). De acordo com o auto de apreensão, o veículo era conduzido por Rafael Guilherme Teixeira,
pessoa estranha à lide.

Dessa forma, de acordo com o art. 373, inciso I, do CPC, é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, a parte requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deveria ter demonstrado que não é mais a proprietária do veículo descrito na petição inicial.

Ademais, é certo afirmar que o veículo automotor, na qualidade de bem móvel, transfere-se pela tradição, conforme os termos do art. 1.226 do Código Civil. Contudo, a parte requerente não trouxe aos autos qualquer prova apta a comprovar a venda do veículo e a entrega do bem ao comprador.

Na verdade, a parte requerente se colocou nesta situação de devedora da Fazenda Pública, pois não tomou as medidas necessárias para a realização da transferência do veículo, nem mesmo fez uma cópia do documento de transferência assinado.

Assim, a parte requerente, enquanto proprietária do veículo, é responsável pelo pagamento das multas, licenciamentos e seguro obrigatório, razão pela qual a improcedência da pretensão autoral se impõe

A respeito, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

(...)

Ademais, não pode o Poder Judiciário acolher um pedido de negativa de propriedade sem que haja, no mínimo, a indicação do real proprietário, para que o DETRAN possa realizar a transferência da propriedade e de todos os encargos do veículo

Sobre o assunto, segue a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

(...)

Portanto, é de rigor a improcedência da pretensão inicial. (...)”.

Em pese que a alegação de cerceamento de defesa, não se verifica, especificamente, o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para oitivas de testemunhas com a finalidade de comprovar o fato alegado na petição inicial.

Ademais, o
julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova oral requerida se revela irrelevante para a solução do litígio.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA COMPROVADA. APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança objetivando o recebimento de R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos), correspondente a parcelas inadimplidas de compra e venda de mercadorias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Definir se houve cerceamento de defesa pela não intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado; (ii) Estabelecer se existe mora capaz de ensejar a incidência de juros e correção monetária nos termos fixados na sentença; (iii) Analisar o acerto ou não da fixação dos termos iniciais para incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador compreende desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, haja vista o poder instrutório (art. 370, CPC).

2. Da leitura das razões recursais, não se verifica real impugnação ao débito, mas tão somente alegações genéricas de impossibilidade financeira momentânea, não podendo ser acolhida a suposta ausência de mora.

3. Os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada obrigação, e não a partir da citação, pois visam recompor a desvalorização econômica experimentada desde quando era exigível o pagamento inadimplido.

4. A correção monetária tem por escopo preservar o valor da moeda no período entre a data do vencimento da obrigação e o efetivo pagamento, razão pela qual é adequada sua incidência desde o vencimento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende suficiente o acervo probatório dos autos
. Na ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada obrigação, e não apenas da citação. A correção monetária é devida desde o vencimento da dívida, por preservar o valor real da moeda

Dispositivos relevantes citados: Arts. 394, 395, 397, 884 e 927, CC; arts. 370 e 355, I, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.124.552/RS, AgRg no AREsp 354.658/SP e REsp 1.265.580/MG

(N.U 1000399-59.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Dessa forma, não deve ser desconstituída a sentença, pois não há nítido prejuízo a recorrente, a fim de que seja reaberta a instrução, com a realização de audiência de instrução.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão do valor ínfimo da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025